Tribunal: TJDFT
Processo: 0739886-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA: CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. A DECISÃO AGRAVADA DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, PARA DETERMINAR A IMEDIATA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE, EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. TEMA 1085/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos de ação de conhecimento a qual deferiu a tutela provisória de urgência, para determinar a imediata suspensão dos descontos de contratos bancários, em conta corrente, em razão do cancelamento da autorização. 1.1. No agravo, o agravante requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada, restabelecendo-se a autorização contratual de débito automático prevista nos referidos contratos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia está centrada em verificar se, pelas normas e entendimentos vigentes, é válida a revogação da autorização de débito automático em conta corrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sobre a questão posta, a Resolução no 4.790/2020 do BACEN, a qual dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário ressalta no art. 6o ser “assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. 3.1. Do mesmo modo, a tese firmada no Tema Repetitivo no 1.085/STJ estabelece: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” 3.2. A esse respeito, esta Corte de Justiça entende: “5. A garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento da instituição financeira, que atua especificamente no mercado de concessão de crédito; sabe, previamente, que há essa possibilidade e deve, portanto, ponderar os riscos na análise de concessão do empréstimo. Não pode, após o exercício do direito do mutuário, afirmar que a conduta viola a boa-fé ou que configura comportamento contraditório. 6. A consumidora agiu, portanto, em exercício regular de direito amparado pelo contrato e pelo ordenamento jurídico.” (07294048020238070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 21/02/2024)
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “A suspensão dos descontos não implicará em remissão das dívidas, nem violação à boa-fé objetiva, mas tão somente em afastar, por ora, a possibilidade de débito automático. No decorrer da tramitação do feito, se forem retomados os descontos, poderá o banco utilizar-se de mecanismos legas para receber eventuais atrasados”.
____________
Dispositivos relevantes citados: STJ, Súmula 297. CDC, artigos 3o, §2o; 4o e 51. Resolução CMN no 4.790 de 26/03/2020. Resolução no 4.790/2020 do BACEN.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.085. TJDFT, 07294048020238070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 21/02/2024; 07411877220238070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, PJe: 19/02/2024; 07023452320238070000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 05/06/2023; 07052639720238070000, Relator: Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 05/07/2023.